Tribunal: STF
Processo: ADI 6529
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA: PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 4º DA LEI N. 9.883/1999. VEDAÇÃO AO ABUSO DE DIREITO E AO DESVIO DE FINALIDADE. OBRIGATORIEDADE DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE SOLICITAÇÃO DE DADOS DE INTELIGÊNCIA AOS ÓRGÃOS DO SISTEMA BRASILEIRO DE INTELIGÊNCIA. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE JURISDIÇÃO. CONFIRMAÇÃO DA CAUTELAR DEFERIDA PELO PLENÁRIO. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 4º DA LEI N. 9.883/1999.



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da necessidade de se identificarem as normas questionadas na ação direta de inconstitucionalidade, esclarecendo-se os argumentos justificadores do pleito. Ação conhecida parcialmente, quanto ao parágrafo único do art. 4º da Lei n. 9.883/1999.



    2. A efetividade das atividades de inteligência associa-se, com frequência, ao caráter sigiloso do processo e das informações coletadas. No Estado Democrático de Direito essa função submete-se ao controle externo do Poder Legislativo (inc. X do art. 49 da Constituição) e do Poder Judiciário (inc. XXXV do art. 5º da Constituição) para aferição da adequação do sigilo decretado às estritas finalidades públicas a que se dirige.



    3. Para validade do texto legal e integral cumprimento ao comando normativo infralegal do Poder Executivo, há de se adotar como única interpretação e aplicação juridicamente legítima aquela que conforma a norma à Constituição da República. É imprescindível vincularem-se os dados a serem fornecidos ao interesse público objetivamente comprovado e com motivação específica.



    4. O fornecimento de informação entre órgãos que não cumpra os rigores formais do direito nem atenda estritamente ao interesse público, rotulado legalmente como defesa das instituições e do interesse nacional, configura abuso do direito, contrariando a finalidade legítima posta na norma legal.



    5. Práticas de atos contra ou à margem do interesse público objetivamente demonstrado, especificado em cada categoria jurídica, devem ser afastadas pelo Poder Judiciário, quando comprovado o desvio de finalidade.



    6. A ausência de motivação expressa impede o exame da legitimidade de atos da Administração Pública, incluídos aqueles relativos às atividades de inteligência, pelo que a motivação é imprescindível.



    7. A prática de atos motivados pelo interesse público não torna juridicamente válidos comportamentos de órgãos do Sistema Brasileiro de Inteligência para fornecerem à ABIN dados configuradores de quebra do sigilo telefônico ou de dados. Competência constitucional do Poder Judiciário.



    8. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para, confirmando-se o julgado cautelar, dar interpretação conforme ao parágrafo único do art. 4º da Lei n. 9.883/1999 estabelecendo-se que: a) os órgãos componentes do Sistema Brasileiro de Inteligência somente podem fornecer dados e conhecimentos específicos à ABIN quando comprovado o interesse público da medida, afastada qualquer possibilidade de o fornecimento desses dados atender a interesses pessoais ou privados; b) qualquer solicitação de dados deverá ser devidamente motivada para eventual controle de legalidade pelo Poder Judiciário; c) mesmo presente interesse público, os dados referentes às comunicações telefônicas ou dados sujeitos à reserva de jurisdição não podem ser compartilhados na forma do dispositivo legal, decorrente do imperativo de respeito aos direitos fundamentais; d) nas hipóteses cabíveis de fornecimento de informações e dados à ABIN, são imprescindíveis procedimento formalmente instaurado e existência de sistemas eletrônicos de segurança e registro de acesso, inclusive para efeito de responsabilização em caso de eventual omissão, desvio ou abuso.